Tribunal: TJSP
Processo: 2279879-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Recurso contra a decisão que indeferiu pedido de aplicação de multa ao INSS pela não apresentação das informações relativas à aposentadoria do falecido. Penalidade descabida no momento. Atual situação de pandemia da Covid-19 que prejudicou o atendimento do INSS. Decisão agravada que já reforçou a solicitação das informações com urgência. Em caso de novo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Recurso contra a decisão que indeferiu pedido de aplicação de multa ao INSS pela não apresentação das informações relativas à aposentadoria do falecido. Penalidade descabida no momento. Atual situação de pandemia da Covid-19 que prejudicou o atendimento do INSS. Decisão agravada que já reforçou a solicitação das informações com urgência. Em caso de novo desatendimento à ordem judicial a medida cominatória pleiteada pelos agravantes poderá ser reapreciada. Decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279879-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes THALYCIA BARBOSA GOUVEIA (INVENTARIANTE), GUSTAVO
BARBOSA GOUVEIA e CLAUDIO GOUVEIA (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279879-43.2020.8.26.0000 -Voto no 20817
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2279879-43.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravantes: Thalycia Barbosa Gouveia (Inventariante) e Gustavo
Barbosa Gouveia
Agravado: O Juízo
Juiz: Túlio Marcos Faustino Dias Brandão
Voto no 20.817
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Recurso
contra a decisão que indeferiu pedido de aplicação de
multa ao INSS pela não apresentação das informações
relativas
à
aposentadoria
do
falecido.
Penalidade
descabida no momento. Atual situação de pandemia da
Covid-19 que prejudicou o atendimento do INSS. Decisão
agravada que já reforçou a solicitação das informações
com urgência. Em caso de novo desatendimento à ordem
judicial a medida cominatória pleiteada pelos agravantes
poderá ser reapreciada. Decisão agravada mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fl. 22, que nos autos do inventário dos
bens deixados por Claudio Gouveia indeferiu o pedido de aplicação de
multa ao INSS para forçá-lo a apresentar as informações relativas a
eventuais valores existentes a título de benefício previdenciário ou
aposentadoria em nome do falecido.
Insurgem-se os agravantes. sustentando, em
síntese, que foi concedida aposentadoria ao de cujus, genitor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279879-43.2020.8.26.0000 -Voto no 20817
3
agravantes, mas que ele não teve acesso a esses valores, pois veio a
falecer. Afirmam que o INSS tem insistido em desobedecer os atos
judiciais e não envia ao Juízo ofício com as informações solicitadas, que
a situação se prolonga por mais de 1 (um) ano e que é cabível a
aplicação de multa para compelir o INSS a apresentar as informações
relativas ao benefício do falecido.
Dispensadas as providências do artigo 1019 do
Código de Processo Civil, encaminho os autos diretamente ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente ressalto que o presente agravo de
instrumento será julgado virtualmente, pois o caso não se enquadra nas
hipóteses previstas no artigo 937 I a IX do CPC e no artigo 146 do
Regimento Interno deste Tribunal, não se admitindo a sustentação oral.
O recurso deve ser desprovido.
Não se nega que a questão se arrasta há
considerável período (mais de um ano, como afirmam os agravantes).
Todavia, a aplicação de multa, no momento, não se revela acertada.
A despeito da inegável concessão do benefício
ao falecido (fl.
6), não se sabe ao certo se esses valores já foram
transferidos a uma conta de titularidade do de cujus ou se ainda estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279879-43.2020.8.26.0000 -Voto no 20817
4
sob a tutela do INSS.
Além disso, é notório que a atual situação de
pandemia da Covid-19 prejudicou os atendimentos do INSS e pode ter
atrasado o órgão na resposta ao ofício encaminhado pelo Juízo a quo.
Por fim, conforme consta na r. decisão
agravada (fl. 22), o ofício ao INSS já foi reiterado pelo MM. Juízo de
origem, solicitando-se urgência na resposta.
Caso o INSS insista em não apresentar as
informações requeridas pelo Juízo, a medida cominatória pleiteada pelos
agravantes poderá ser reapreciada.
Contudo, no momento, a r. decisão agravada
não comporta modificação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator